Tribunal: TJSP
Processo: 1001630-21.2024.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Insurgência contra descontos em benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado. Apelo da autora. Sem razão. Adesão inequívoca da demandante em contrato

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Insurgência contra descontos em benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado. Apelo da autora. Sem razão. Adesão inequívoca da demandante em contrato de cartão de crédito para débito contra margem consignável em seu benefício previdenciário. Inexistência de violações à lei ou às instruções normativas que regulamentam a matéria. Dívida impagável. Inocorrência. O beneficiário do mútuo tem direito de solicitar o seu cancelamento a qualquer tempo, independentemente do adimplemento contratual, caso em que a instituição financeira fica obrigada a conceder ao devedor a opção de liquidar o valor total de uma só vez ou por meio de descontos consignados na RMC de seu benefício previdenciário. Sentença mantida na íntegra. Ausência de danos morais. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.